Tribunal: TJSP
Processo: 0010027-67.2013.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Soldado Policial Militar Voluntário. LF no 11.029/00. LE no 11.064/02. Inconstitucionalidade. Vínculo empregatício. Pagamento dos direitos sociais. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 1.114. Omissão. Infringência. Coisa julgada. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Soldado Policial Militar Voluntário. LF no 11.029/00. LE no 11.064/02. Inconstitucionalidade. Vínculo empregatício. Pagamento dos direitos sociais. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 1.114. Omissão. Infringência. Coisa julgada. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; os vícios alegados pelo embargante decorrem do exame incompleto dos autos. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Procedência. Recurso oficial e da Fazenda providos em parte. Acórdão readequado para dar provimento aos recursos oficial e do Estado para julgar a ação improcedente. Embargos do autor rejeitados.